Tribunal: TJSP
Processo: 1011297-91.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação indenizatória – Recibos fraudulentos - Pedido fundamentado na alegação de abertura de empresa e recibos fraudados - Prescrição trienal verificada - Aplicação do art. 206, § 3o, inc. V, do CC - Termo inicial do prazo prescricional da data da lavratura do boletim de ocorrência - Ciência da prática do ato ilícito - Recurso improvido